Tribunal: TJSP
Processo: 2272598-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento de pedido da exequente de inclusão de sócio da executada no polo passivo – Inconformismo – Alegadas inobservância do procedimento legal, que impõe a instauração de um incidente apartado, e não ocorrência de abusividade a legitimar a desconsideração decretada – Improcedência – Pedido efetivamente dirigido ao juiz apenas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Deferimento de pedido da exequente de inclusão de sócio da executada no polo passivo – Inconformismo – Alegadas inobservância do procedimento legal, que impõe a instauração de um incidente apartado, e não ocorrência de abusividade a legitimar a desconsideração decretada – Improcedência – Pedido efetivamente dirigido ao juiz apenas por petição na execução, sem requerimento de instauração do procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil – Inexistência, entretanto, de prejuízo à parte, por ter havido atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a citação do sócio indicado para se defender previamente do pedido de sua inclusão na lide – Finalidade da lei, então, atingida – Abusividade, ademais, bem reconhecida – Encerramento formal da empresa na Junta Comercial operado com base em deliberada declaração falsa, no sentido de que não havia passivo a liquidar, apenas sete dias depois do recebimento incontroverso das mercadorias adquiridas e não pagas – Desconsideração bem decretada – Decisão mantida – Recurso não provido.